Tribunal: TJES
Processo: 5012477-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012477-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A

AGRAVADO: PIETRO CORICELLI SPA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012477-68.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: VILA PORTO INTERNACIONAL BUSINESS S.A.

EMBARGADO: PIETRO CORICELLI SPE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. MARCOS DISTINTOS PARA JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VÍCIOS SANADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostocontra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto, reconhecendo em parte o excesso de execução, ao determinar a incidência da taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora, desde a citação até o efetivo pagamento. A embargante aponta contradição quanto à aplicação da Selic e omissão quanto à violação da coisa julgada, à irretroatividade da Lei n. 14.905/2024 e à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Verificar se há contradição no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic, considerando os marcos temporais distintos para a incidência dos juros de mora (citação) e da correção monetária (sentença). (ii) Avaliar a aplicabilidade retroativa da Lei n. 14.905/2024. (iii) Apurar se houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Identifica-se contradição no acórdão quanto à aplicação da taxa Selic, ao reconhecer marcos distintos para juros de mora (citação) e correção monetária (sentença), mas determinar a incidência integral da Selic desde a citação, o que inclui indevidamente a correção monetária antes da sentença. Tal contradição interna viola a lógica da fundamentação e precisa ser corrigida.

4. A Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para disciplinar a atualização de débitos pela taxa Selic descontada do IPCA, não possui efeito retroativo, devendo ser aplicada apenas a partir de sua vigência, conforme entendimento jurisprudencial. Para débitos anteriores, prevalecem os critérios vigentes à época.

5. Verifica-se omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. A jurisprudência do STJ estabelece que, mesmo em caso de acolhimento parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios (REsp 1.134.186/RS, Tema Repetitivo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar os vícios apontados, estabelecendo que: (i) Entre a data da citação e a sentença, incidem apenas juros de mora, à razão de 1% ao mês; (ii) A partir da sentença, incidem juros de mora e correção monetária, com base exclusivamente na taxa Selic; (iii) O exequente/embargado deve arcar com honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do proveito econômico obtido, referente à diferença entre o valor inicialmente indicado pelo exequente e o apurado com base no julgado.

Tese de julgamento:

1. A taxa Selic, por englobar correção monetária e juros de mora, somente pode incidir a partir do marco em que ambos os encargos são simultaneamente devidos, respeitando os marcos temporais fixados no título executivo judicial.

2. A Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, aplica-se apenas a débitos posteriores à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade.

3. O acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, proporcional ao proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código Civil, arts. 405 e 406 (com redação da Lei n. 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; TJES, 5009303-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.06.2023; TJ-MG, EDcl 50004202320218130267, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
VILA PORTO INTERNACIONAL BUSINESS S.A.
em face do v. acórdão (ID 8516737), de relatoria do De. Fernando Estevam Bravin Ruy, então integrante desta Câmara Cível, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença em que litiga em face de
PIETRO CORICELLI SPE
.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Rememoro que, como já dito, o acórdão embargado deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora Embargante, para
“reconhecer em parte o excesso de execução, precisamente a fim de estabelecer que sobre o valor fixado na sentença (que corresponde ao valor atualizado do débito quando do ajuizamento da ação), deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba correção e juros, desde a citação até o efetivo pagamento”
; restando, assim, ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. TÍTULO EXEQUENDO NÃO FIXOU ÍNDICE PARA CORREÇÃO E JUROS DE MORA. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ARTIGO 406 DO CC. SELIC. COMPOSTA DE JUROS E CORREÇÃO. VEDADA CUMULAÇÃO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal” (AgInt no AREsp n. 2.186.330/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

2. Hipótese em que o título exequendo não fixou índice para correção e juros de mora, o que atrai o disposto no artigo 406 do Código de Processo Civil, e remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação.

3. A discussão na fase de conhecimento relativa aos juros incidentes desde o vencimento se deu em razão dos cálculos juntados à petição inicial, resultando na quantia estabelecida na sentença, que, por sua vez, estabeleceu a juros de mora desde a citação e não fixou percentual, o que justifica a aplicação da taxa SELIC desde a citação até o efetivo pagamento.

4. Não se trata de aplicar a SELIC desde a data da sentença (termo fixado para correção monetária), porquanto são devidos os juros desde a citação conforme devidamente explicitado do título, valendo pontuar que o quantum reconhecido pela sentença constou da planilha inicial, a partir de quando não incidiu nenhum outro acréscimo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão objurgada e reconhecer em parte o excesso de execução, precisamente a fim de estabelecer que sobre o valor fixado na sentença (que corresponde ao valor atualizado do débito quando do ajuizamento da ação) deve ser aplicada a taxa SELIC, que engloba correção e juros, desde a citação até o efetivo pagamento, já que a correção.”

Em suas razões recursais, o Embargante argumenta que o acórdão fora omisso quanto à violação à coisa julgada, eis que a taxa Selic engloba juros e correção monetária e o título executivo judicial fixou como termo inicial desta a data da sentença, e não a data da citação.

Também, chamou atenção para o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou o Código Civil no que toca à disciplina dessa temática.

Por fim, ressaltou que o aresto embargado também se omitiu quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese o reconhecimento de excesso na execução.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constatei que razão assiste em parte à Embargante, sendo de rigor proceder à adequação do acórdão guerreado, nos termos que passo a delinear.

Apesar de ter apontado a parte Embargante a ocorrência de vício de omissão no que concerne à aplicação da Taxa Selic integralmente desde a citação, observo que, de fato, há pecha a ser sanada nesse capítulo, contudo, o vício mais se assemelha à hipótese de contradição.

Explico.

Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a contradição se dá quando as ideias expostas no julgado se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade. Nesse caminhar, vejamos:

[...]
A contradição sanável por meio de embargos de declaração é a interna, quando há inadequação entre a fundamentação e a conclusão do julgado
[...] (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0819306-45.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 27/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

[...] 2
A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna)
, não podendo o recurso se fundamentar em contradição do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa). 3 - Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00007673620208080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021)

In casu,
o acórdão recorrido assentou as seguintes premissas: (i) o título exequendo estabeleceu a correção monetária desde a data da sentença; e (ii) a taxa SELIC engloba correção e juros moratórios.

Contudo, ao final, fora determinada a incidência da taxa Selic - que, repiso, engloba a correção monetária e os juros de mora - desde a citação, termo inicial afeto apenas aos juros moratórios.

É dizer, ao determinar a incidência da taxa Selic, sem qualquer ressalva, desde a citação, acabou o acórdão por contradizer a premissa assentada, qual seja, de que o termo inicial da correção monetária seria a data da sentença.

Se os juros de mora tem como marco inicial a data da citação, mas a correção monetária só é cabível a partir da sentença, a incidência da taxa SELIC nesse ínterim, isto é, entre a citação e a sentença, geraria situação na qual haveria atualização monetária em lapso temporal anterior àquele em que deve efetivamente ocorrer a mencionada compensação inflacionária.

Logo, resta evidente que o acórdão incorreu em contradição nesse ponto, a qual deve ser sanada.

Porém, advirto que a solução da celeuma não perpassa pela incidência da taxa Selic apenas a partir da sentença, sem a aplicação de qualquer índice no intervalo entre a citação e a data da sentença, porquanto devidos juros de mora nesse ínterim, conforme previsto no título exequendo; tampouco pela aplicação da Lei n. 14.905/2024.

Em verdade, a impossibilidade de incidência da Lei n. 14.905/2024 reside no fato de que a novel legislação não tem aplicabilidade retroativa, na esteira do entendimento jurisprudencial atual:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A., insatisfeito com acórdão que, em sede de recurso de apelação, deu parcial provimento ao pedido de indenização por danos morais e determinou a restituição de valores descontados, aplicando a tabela de correção monetária da CGJ-MG e juros de mora de 1% ao mês. A embargante alega erro quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, requerendo a aplicação da Lei 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação retroativa dos índices de correção monetária e juros moratórios previstos pela Lei 14.905/2024, especificamente o IPCA e a Taxa Selic descontada do IPCA, conforme a nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Acolhem-se embargos de declaração quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis efeitos infringentes em situações excepcionais.
A Lei 14.905/2024 trouxe novas disposições sobre juros e correção monetária, determinando que a atualização dos débitos, onde não convencionada, seja feita pelo IPCA e que os juros moratórios se baseiem na Taxa Selic, descontado o IPCA. Considera-se a aplicação da Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência, devendo os débitos anteriores a esta data serem atualizados pela tabela da CGJ-MG, e juros de 1% ao mês, até a entrada em vigor da nova lei. A partir de então, aplicam-se os novos índices determinados nos arts. 389 e 406 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: Aplica-se a Lei 14.905/2024 aos débitos posteriores à sua vigência, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic descontada do IPCA. Débitos anteriores à vigência da Lei 14.905/2024 permanecem sujeitos aos índices de correção da tabela CGJ-MG e juros de 1% ao mês. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 406 (Lei 14.905/2024); CPC, art. 1.022. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50004202320218130267, Relator: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 05/12/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Recurso contra r. decisão que rejeitou a aplicação da Taxa Selic para correção da condenação judicial – Atualização que deve se dar nos termos da r. sentença, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CF)-
Irretroatividade da Lei nº 14.905/2024, que acrescentou o § 1º ao art. 406 do CC, estabelecendo a Taxa Selic em substituição ao modelo de atualização monetária e juros de mora, sob pena de ofensa ao princípio do "tempus regit actum"
- Pretensão de aplicação da tese que gerou o Tema Repetitivo 176 do C. STJ não conhecida, porque não deduzida na Origem - Ausência, ademais, de cálculos com atualização da dívida em momento posterior à vigência da referida Lei – RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23245293920248260000 Taubaté, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 25/10/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Logo, entendo que a atualização do crédito exequendo, até a data do início da vigência da Lei n. 14.905/2024, deve respeitar o entendimento que prevalecia nesta Corte de Justiça até a alteração legislativa, a seguir ilustrado:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC QUE ABARCA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE CONVERGIR A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 405 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a aplicabilidade da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios. 2. O marco inicial de incidência dos juros da mora, por tratar-se de hipótese de relação contratual, com mora ex persona, é a citação. 3. A correção monetária, em indenização por danos morais, deve ocorrer a partir do arbitramento da referida verba. 4.
Tendo em vista que o índice SELIC já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária, tal taxa só pode incidir a partir do momento no qual deva recair, ao mesmo tempo, os juros de mora e a correção monetária
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. [...]
para reformar a decisão objurgada e estabelecer que (i) Entre 14/02/2007 (data da citação) e 28/11/2017 (data do arbitramento) incida apenas juros moratórios, no percentual de 1% (um por cento) ao mês; (ii) a partir de 28/11/2017 (data do arbitramento) incida juros moratórios e correção monetária, com aplicação da taxa SELIC
[...] (TJES. 5009303-85.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 28/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA QUE SOMENTE TEM INÍCIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OS ENCARGOS LEGAIS INCIDEM CONCOMITANTEMENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A controvérsia em apreço cinge-se à atualização monetária e aos juros de mora que deverão incidir sobre o montante exequendo, eis que a Instância Primeva, ao condenar o agravante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais) a título de reparação por danos emergentes, não determinou especificamente qual seria o índice a ser aplicado para atualização monetária e, em relação aos juros de mora, limitou-se a arbitrar o acréscimo de “juros legais”. 2) Considerando que o título executivo judicial faz alusão aos “juros legais de mora”, é induvidoso que ao valor da condenação devem ser acrescidos juros na forma prevista pelo art. 406 do Código Civil, que, conforme posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado, faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. 3) No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária. 4) Considerando que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por cuidar-se de responsabilidade civil contratual, é de se concluir, em relação à indenização por danos materiais, pela aplicação do INPC tão somente até a data da citação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa Selic sobre o saldo devedor. 5)
No que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que
o termo inicial da correção monetária
(data do arbitramento)
é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, junto à correção monetária, apenas a taxa Selic.
6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. 5003805-42.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 03/02/2022)

Nessa linha intelectiva, concluo que a atualização do montante executado deve ocorrer da seguinte forma:

(i) desde a citação, juros de mora, na razão de 01% (hum por cento) ao mês, até a data da sentença;

(ii) a partir da data da sentença, juros de mora e correção monetária, com base exclusivamente na taxa Selic, que engloba os dois índices, até a data do efetivo pagamento.

Esclareço que a medida atende, ainda, a Lei n. 14.905/2024, com relação ao período posterior a sua vigência, visto que o art. 406, §1º, do CC trata exatamente da aplicação da Taxa Selic.

De igual sorte, resta evidenciada a omissão do julgado com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso pois o acórdão objurgado expressamente reconheceu a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ser parcialmente acolhida, em face da existência de excesso na execução, decorrente da adequação dos índices aplicados pelo exequente/Embargado em seus cálculos.

Tal circunstância dá azo à fixação de honorários de sucumbência, de acordo com o posicionamento sedimentado pela Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Assim sendo, visando a correção do vício, hei por bem arbitrar, em favor da executada/Embargante, honorários advocatícios sucumbenciais em virtude do acolhimento parcial de sua impugnação, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, materializado na diferença apurada entre o valor indicado pelo exequente e aquele que, de fato, se revela devido, à luz do que restou decidido neste julgamento.

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse trilhar, tem-se aresto proferido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para sanar os vícios de contradição e omissão, de modo que (i) sobre o crédito exequendo incida (i.a) juros de mora, na razão de 01% (hum por cento) ao mês, desde a data da citação até a data da sentença e (i.b) juros de mora e correção monetária, com base na taxa Selic, a partir da sentença até a data do efetivo pagamento; e (ii) seja o exequente/Embargado condenado ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (diferença apurada entre o valor indicado pelo exequente e aquele que, de fato, se revela devido, à luz do que restou decidido neste julgamento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2025 às 13:52:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55025215012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.